Tribunal: TJSP
Processo: 1162190-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
res. 7. Procedimento que deve ser retomado para que o Oficial de Registro promova as devidas notificações e eventuais diligências complementares, com futura requalificação do pedido ao final.
IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação provida para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do procedimento de usucapião extrajudicial.
Tese de julgamento: 1. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros fundada em posse própria e inequívoca sobre a totalidade do bem comum. 2. A existência de outras vias de tutela não exclui a regularização da propriedade por usucapião. 3. A qualificação registral definitiva deve ocorrer após o esgotamento do procedimento extrajudicial de usucapião, notadamente quando apresentados ata notarial e início de prova documental sobre a posse alegada.
Legislação Citada:
-Código Civil, art. 1.238
-Itens 418 a 421.1, Capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
Jurisprudência Citada:
-CSM, Apelação Cível 1021364-65.2024.8.26.0100, j. 23/05/2024; Apelação Cível 1017079-06.2024.8.26.0625, j. 03/06/2025;
(TJSP; Apelação Cível 1162190-44.2024.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Francisco Loureiro(Corregedor Geral)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

11/07/2025

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que confirmou a negativa de registro de usucapião extrajudicial de imóvel, na modalidade extraordinária, sob o fundamento de que a usucapiente já possui a propriedade do bem por sucessão hereditária e de que a usucapião não substitui a

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que confirmou a negativa de registro de usucapião extrajudicial de imóvel, na modalidade extraordinária, sob o fundamento de que a usucapiente já possui a propriedade do bem por sucessão hereditária e de que a usucapião não substitui a partilha decorrente de inventário. A apelante alega que exerce posse exclusiva, mansa e pacífica sobre o imóvel desde o falecimento do proprietário tabular, ocorrido em 1995, o que permite a regularização da propriedade por usucapião.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a usucapião extraordinária pode ser reconhecida em favor da apelante, a despeito de sua condição de herdeira, considerando a alegação de posse exclusiva, mansa, pacífica e ininterrupta, pelo prazo necessário à configuração da prescrição aquisitiva.
III. Razões de Decidir
3. A possibilidade de regularização do imóvel de maneira diversa não impede o reconhecimento da usucapião, se comprovado o preenchimento dos requisitos legais da modalidade eleita. 4. Verificadas, em tese, a presença dos requisitos da usucapião e a ausência de qualquer das causas que obstem, suspendam ou interrompam a prescrição aquisitiva, não se pode cogitar de burla ao sistema notarial e registral. 5. É admitida a usucapião entre coerdeiros, desde que a posse seja inequívoca e exclusiva, sem reconhecimento de concorrência de direitos. 6. Procedimento extrajudicial de usucapião encerrado prematuramente, pois apresentado início documental da posse alegada e ata notarial, o que demanda sejam promovidas as devidas notificações e eventuais diligências complementares. 7. Procedimento que deve ser retomado para que o Oficial de Registro promova as devidas notificações e eventuais diligências complementares, com futura requalificação do pedido ao final.
IV. Dispositivo e Tese
8. Apelação provida para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do procedimento de usucapião extrajudicial.
Tese de julgamento: 1. Possibilidade, em tese, de usucapião entre coerdeiros fundada em posse própria e inequívoca sobre a totalidade do bem comum. 2. A existência de outras vias de tutela não exclui a regularização da propriedade por usucapião. 3. A qualificação registral definitiva deve ocorrer após o esgotamento do procedimento extrajudicial de usucapião, notadamente quando apresentados ata notarial e início de prova documental sobre a posse alegada.
Legislação Citada:
-Código Civil, art. 1.238
-Itens 418 a 421.1, Capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça
Jurisprudência Citada:
-CSM, Apelação Cível 1021364-65.2024.8.26.0100, j. 23/05/2024; Apelação Cível 1017079-06.2024.8.26.0625, j. 03/06/2025;